Tribunal: TJMT
Processo: 1031876-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031876-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (AGRAVADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR BOABAID DE BRITO - CPF: 860.672.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIEDIGER - CPF: 571.757.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que acolhe exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução.

Extinta a execução, é cabível a interposição de recurso de apelação. Inteligência do disposto nos artigos 203, caput e §1º, 485, VI, e 1009 do CPC.

Em caso de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial nº 0001985-26.2011.8.11.0005, distribuída em face ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO, acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela parte adversa em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, ora recorrente, julgando extinta com resolução de mérito a execução. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Em suas razões, o recorrente alega a não ocorrência da prescrição e que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor exagerado.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada, para ser julgada improcedente a exceção de pré-executividade, determinando-se o regular prosseguimento da execução originária. Sucessivamente, pretende a redução do valor dos honorários.

O recurso foi recebido (Despacho de ID nº 253388182).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 259266669.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não deve ser conhecido.

Isso porque é incabível a interposição de agravo de instrumento no caso concreto, haja vista que a decisão de origem se trata de sentença, a qual acolheu exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução, sendo este o motivo da insurgência por via de agravo de instrumento.

Em extinta a execução, cabível a interposição de recurso de apelação:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.”

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”

Nesse sentido, seguem alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, COM BAIXA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Da decisão que determina a extinção do feito executivo cabe apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC/2015. A decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, determinou a extinção do feito executivo, com seu arquivamento e baixa sendo inequívoca sua natureza terminativa. Assim, tendo em vista o erro grosseiro no manejo do recurso cabível, inviável a fungibilidade recursal. O não conhecimento do recurso é, pois, medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077837425, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. Na forma dos artigos 203 e 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o recurso cabível para atacar a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do processo de execução é o agravo de instrumento, uma vez não se trata de decisão terminativa, mas, sim, de decisão interlocutória, pois não houve extinção da execução fiscal. Com isso, a interposição de apelação configura erro grosseiro, a vedar a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC.” (Apelação Cível Nº 70076628205, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/05/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DO RECURSO MANEJADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ATO DO RELATOR. ART. 932, III, DO NOVO CPC. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal por ilegitimidade passiva é terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º e 485 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, é inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077914125, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 05/06/2018)

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Outrossim, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025